Tribunal: TJSP
Processo: 1500226-64.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (581 GRAMAS DE MACONHA DESTINADA AO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL) – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DE RIGOR – CONFISSÃO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – PENA DOSADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (581 GRAMAS DE MACONHA DESTINADA AO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL) – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DE RIGOR – CONFISSÃO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – PENA DOSADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.